Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021657-03.2020
AGRAVANTE: MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN.
AGRAVADA: MILENA CORREA RAMOS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 20% DO VALOR DO DÉBITO PARA PRONTO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Na esteira do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, os créditos de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exceto quando forem essenciais à atividade empresarial da recuperanda, mediante prévio pronunciamento específico do Juízo da recuperação e do administrador designado.
Hipótese na qual não há prova de que todos imóveis garantidos por alienação fiduciária são essenciais à atividade econômica exercida pelo grupo econômico recuperando ou à da sociedade empresária proprietária dos referidos bens, razão pela qual deve ser autorizada a execução contra os bens não essenciais.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1980- 29.2016.8.11.0037, indeferiu o pedido de liberação dos bens imóveis (Matrícula 7.339, registrada perante o CRI de Primavera do Leste; Matrícula 7.341, registrada perante o CRI de Primavera do Leste; Matrícula 7.342, registrada perante o CRI de Primavera do Leste) hipotecados em favor do Agravante do período de blindagem da recuperação judicial, apesar de aludidos bens pertencerem ao Sr. Altair Piovezan, sócio da Agravada.
Aduz a parte recorrente, que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não só “blindou” os bens da Agravada, como também alguns dos bens da pessoa física do sócio Altair e determinou que “Eventual liberação dos referidos bens para serem constritados ou expropriados em ações autônomas será analisada por este Juízo conforme o caso, para evitar prejuízo à recuperação judicial.”
Esclarece que houve um grave equívoco ao estender aos bens particulares do sócio os benefícios trazidos pela Lei 11.101/05, aplicando ao patrimônio de pessoa física um dispositivo legal aplicável somente a empresas em Recuperação Judicial.
Entende que, o avalista Altair Piovezan possui personalidade jurídica e patrimônio distintos, que não se confunde com a empresa Agravada. Assim, nos termos do art. 853, § 3o, do Código de Processo Civil, na execução de crédito com garantia hipotecária, a penhora recairá preferencialmente sobre o objeto dado em garantia.
Informa que está impossibilitado de expropriar as suas garantias nos autos da ação de execução ajuizada contra o avalista Sr. Altair Piovezan, ante a “blindagem” dos bens descritos nas fls. 189/190 dos autos de origem (Doc. 10), de propriedade dele.
Destaca o seu pleito de de tutela recursal de urgência, a fim de determinar a imediata liberação dos bens imóveis pertencentes ao Altair Piovezan, sócio da Agravada, que não devem ser protegidos pelo benefício trazido pela Lei 11.101/05, autorizando-se a excussão da garantia hipotecária que recai sobre eles. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, de forma que seja determinada a imediata liberação dos bens imóveis pertencentes ao Altair Piovezan, sócio da Agravada, que não devem ser protegidos pelo benefício trazido pela Lei 11.101/05, autorizando-se a excussão da garantia hipotecária que recai sobre eles.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É incontroverso nos autos que a devedora principal está em recuperação judicial. Por essa razão é incabível o prosseguimento da execução contra ela.
É o que dispõe o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...)
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:
(...)
III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;
Note-se que, em suas razões recursais, o agravante não discute o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal, cingindo-se a argumentar que o feito executivo deve prosseguir em relação ao segundo agravado, por ser ele avalista e devedor solidário.
Pois bem.
Um dos efeitos da recuperação judicial é a novação dos créditos anteriores ao pedido. Ocorre que isso não implica na suspensão/extinção das garantias atribuídas aos créditos, aval inclusive, de forma que o credor pode executá-las.
Nesse sentido, a lição doutrinária:
Os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial têm asseguradas as garantias (art. 59) atribuídas a seus créditos. Em tais condições, subsistem as garantias decorrentes da fiança e avais de terceiros, facultado ao credor executá-las (in Almeida, Amador Paes. Curso de falência e recuperação de empresa: de acordo com a Lei n. 11.101/2005. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 322/323).
A recuperação judicial do devedor principal não afeta a obrigação do avalista do título, diante da autonomia do aval, ainda que este seja sócio daquele.
O devedor solidário avalista, ainda que sócio, não se confunde com o sócio solidário, que tem suas execuções suspensas nos termos do art. 6o, caput, da Lei 11.101/2005.
Nesse sentido, o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE SÓCIO-AVALISTA. EMPRESA AVALIZADA COM FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE FALIDA.
Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada.
Diante disso, o fato do sacador de nota promissória vir a ter sua falência decretada, em nada afeta a obrigação do avalista do título, que, inclusive, não pode opor em seu favor qualquer dos efeitos decorrentes da quebra do avalizado.
O art. 24 do DL 7.661/45 determina a suspensão das ações dos credores particulares de sócio solidário da sociedade falida, circunstância que não alcança a execução ajuizada em desfavor de avalista da falida.
Muito embora o avalista seja devedor solidário da obrigação avalizada, ele não se torna, por conta exclusiva do aval, sócio da empresa em favor da qual presta a garantia.
Mesmo na hipótese do avalista ser também sócio da empresa avalizada, para que se possa falar em suspensão da execução contra o sócio-avalista, tendo por fundamento a quebra da empresa avalizada, é indispensável, nos termos do art. 24 do DL 7.661/45, que se trate de sócio solidário da sociedade falida.
Recurso especial a que se nega provimento." (STJ - REsp: 883859 SC 2006/0195193-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2009).
Por essas razões, é legítimo o prosseguimento da execução contra o avalista da cédula de crédito bancária.
Por isso a decisão agravada deve ser reformada neste ponto.
Por certo, o objetivo da recuperação judicial é a superação da crise econômico-financeira vivenciada pela sociedade empresária recuperanda a fim de possibilitar sua permanência como fonte geradora de empregos, renda e desenvolvimento socioeconômico.
Dentro desta perspectiva, o art. 49 da Lei 11.101/2005, ao mesmo tempo em que dispõe que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial a esta se sujeitam, ainda que não vencidos, estabelece exceções à regra, nos seguintes termos:
§ 3o. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Neste contexto, a jurisprudência do STJ, embasada no referido dispositivo e no princípio da preservação da empresa, menciona as hipóteses nas quais são admitidas exceções à regra da não submissão de créditos advindos de alienação fiduciária à recuperação judicial:
(...)
Tendo por base a parte final do dispositivo, que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a jurisprudência desta Corte, inspirada no princípio da preservação da empresa, tem estabelecido hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. Tal exceção somente se aplica "aos bens de capital essenciais a atividade empresarial, mediante prévio pronunciamento específico do Juízo da recuperação e do administrador designado, não bastando a mera alegação das empresas em recuperação. Ausente isso, tem efetividade a regra acima, nos termos da jurisprudência desta Corte (...) (CC 151.322, rel.a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ 25/04/2017).
(...)
1. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária.
2. Hipótese em que os imóveis rurais sobre os quais recai a garantia não são utilizados como sede da unidade produtiva, não se tratando de bens de capital imprescindíveis à atividade empresarial das devedoras em recuperação judicial, tanto que destinados à venda no plano de recuperação aprovado. - (CC 131.656, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti DJe 20.10.2014).
Por conseguinte, para que seja possível a submissão de créditos garantidos por alienação fiduciária à recuperação judicial é necessário que os bens móveis ou imóveis oferecidos ao credor sejam essenciais à atividade produtiva da sociedade empresária. Caso contrário, prevalece a regra da não submissão dos bens aos efeitos da recuperação.
Na espécie em exame, o banco agravante pretende a execução dos seguintes bens imóveis:
1o-) Matrícula 7.339, registrada perante o CRI de Primavera do Leste;
2o-) Matrícula 7.341, registrada perante o CRI de Primavera do Leste;
3o-) Matrícula 7.342, registrada perante o CRI de Primavera do Leste;
E nesse particular, a Administradora Judicial, em manifestação de id. 56751039, pág. 05, se manifestou:
(...)
A fim de contextualizar, destaca-se que atualmente a loja da Recuperanda está sediada no imóvel de matrícula 7.339, representada pelo Lote 11 da Quadra 33 e que os Lotes 12, 13, 14 e 6, todos da mesma quadra, compreendem a área destinada à expansão da Companhia.
(...)
Destaca-se que somente o imóvel de matrícula no 7.339, é essencial a atividade empresarial, dado que é neste que se encontra a sede da pessoa jurídica. Entretanto, a Administradora Judicial não se manifestou quanto aos imóveis de matrículas 7.341 e 7.342, o que denota a prescindibilidade dos mesmos para o soerguimento da empresa.
Assim, certo é que a recuperação judicial não aparenta ser o momento oportuno para que o grupo econômico busque, à custa dos credores, inovações em suas atividades empresariais e, é por essa razão, que os bens não essenciais a atividade da empresa, podem ser executados.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de liberar os imóveis (matrículas 7.341 e 7.342) pertencente ao avalista (Altair Piovezan) da recuperanda.
Notifique-se o r. Juízo a quo com a devida urgência acerca desta decisão e bem como para, querendo, que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator